Tribunal: TJES
Processo: 5006628-11.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006628-11.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON MARCIANO CUNHA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REDE SOCIAL. SUSPENSÃO DE CONTA NO INSTAGRAM. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO. REATIVAÇÃO DETERMINADA EM PRIMEIRO GRAU. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE CONTEÚDO INADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de
ação de obrigação de fazer c/c pedidos de danos morais
na qual o autor aduz que teve sua página na rede social suspensa irregularmente, por supostamente violar os padrões da comunidade.

Adveio sentença (ID 15308573) julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para conceder o pleito de obrigação de fazer, afastando os demais pedidos indenizatórios, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

DETERMINAR
que a ré, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., reative o perfil @drramoncunha do autor RAMON MARCIANO CUNHA na plataforma Instagram, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).”

Irresignado, o autor interpôs recurso (ID 15308574) requerendo a reforma da sentença proferida, para fins de ver arbitrado em seu favor montante a título de danos morais.

Apresentadas contrarrazões em ID 15308784, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da respeitável sentença.

Coaduno com o entendimento proferido pelo douto Juízo
a quo
de que inexistem nos autos elementos probatórios suficientes para pronunciamento decisório favorável ao recorrente, ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais para a reparação moral.

Com efeito, para a caracterização do dano, é necessária a comprovação de violação a direitos da personalidade. Todavia,
in casu
, além de não ter sido demonstrada a referida lesão subjetiva, que não pode ser presumida, milita em favor da parte recorrida a possibilidade de a suspensão da conta ter sido realizada em razão de publicação de algum conteúdo impróprio, em especial ao se considerar que a rede social do recorrente vende serviços como “harmonização peniana” e “
body sculp
”.

Dessa forma, entendo que o recorrente tem ciência de que a rede social recorrida é pública e amplamente acessada por pessoas de diversas faixas-etárias, possui diretrizes próprias que precisam ser seguidas e pode suspender contas de usuários caso não se sujeitem às suas diretrizes.

Assim, considerando a natureza do perfil do recorrente, que realiza publicações de procedimentos estéticos por vezes invasivos, com cunho inclusive sexual, por focar na harmonização de áreas erógenas do corpo, o mesmo está sujeito a uma fiscalização acurada.

Nesse sentido, não se pode presumir que o recorrente sofreu danos morais com a suspensão temporária de sua conta, porquanto, ao montar seu perfil na rede social, tinha pleno conhecimento acerca da natureza do serviço que estava vendendo em uma rede pública e sujeita a regulamentações.

Isto posto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica".

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)